Tribunal: STF
Processo: HC 62480
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DUPLA CONDENAÇÃO POR UM MESMO FATO DELITUOSO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DECLARANDO-SE A NULIDADE DO SEGUNDO PROCESSO A
QUE RESPONDEU O PACIENTE.
EXTENSAO DO JULGADO, POR FORÇA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, AO CO-RÉU PEDRO BALBINO.